Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-44.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-44.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MARIA MONICA ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TEOFILÂNDIA. SUPRESSÃO DE VANTAGENS LEGAIS POR DECRETO (Nº 055/2017). IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. ARGUMENTO DE ADEQUAÇÃO À LRF E RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA (ART. 169, CF) NÃO OBSERVADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Teofilândia contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, mantendo a nulidade do Decreto nº 055/2017 e a condenação ao pagamento de gratificações de magistério ilegalmente suprimidas.

II. Questão em discussão

2.

A questão cinge-se à possibilidade de um decreto municipal suspender o pagamento de gratificações (Regência, Avanço de Classe e AC) instituídas por Lei Complementar, sob o pretexto de crise financeira e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3.

Viola a hierarquia das normas e o princípio da legalidade o ato do Chefe do Executivo que suspende, por decreto, vantagens remuneratórias previstas em lei formal.

4.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a redução de vencimentos de servidores ativos estáveis fora das hipóteses e do rito escalonado previstos no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.

5.

A cláusula de renúncia ao direito de ação constante em formulários administrativos da prefeitura é nula por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a natureza indisponível de verbas alimentares em situação de vulnerabilidade do servidor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É nulo o decreto municipal que suprime gratificações de servidores públicos instituídas por lei, sendo a crise financeira ou o limite da LRF justificativas insuficientes para a violação dos princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000434-44.2017.8.05.0258.1.Ag
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e como agravada
MARIA MONICA ARAUJO OLIVEIRA
. ACORDAM os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06